Tribunal: STF
Processo: RE 94811
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARRAS CONFIRMATORIAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 356 NO TOCANTE AS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS
76 E 475 DO C.P.C. E AO ARTIGO 1059 DO CÓDIGO CIVIL.
EM SE TRATANDO, COMO SE TRATA DE ARRAS CONFIRMATORIAS, NÃO HÁ QUE SE
PRETENDER A NECESSIDADE DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA DE DIREITO DE
ARREPENDIMENTO (ART. 1095 DO CÓDIGO CIVIL) QUE CARACTERIZA OUTRA
ESPÉCIE DE ARRAS: AS PENITENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.